Tribunal: TJBA
Processo: 8005029-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005029-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO DE ASSIS SILVA

Advogado(s)
:
EGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: H. G. D. A. S. REPRESENTADO POR SANDRA COSTA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR, SANDRA COSTA DA SILVA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS LÍQUIDOS. ABATIMENTO EXCLUSIVAMENTE DOS DESCONTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em favor de dois filhos menores.

2. O agravante pleiteia a redução do percentual fixado, alegando comprometimento de sua renda líquida por outros descontos em folha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de 30% fixado a título de alimentos provisórios é excessivo; e (ii) estabelecer se a base de cálculo da pensão deve considerar os rendimentos brutos ou líquidos do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pensão alimentícia deve incidir sobre os rendimentos líquidos do alimentante, entendidos como os valores brutos abatidos apenas os descontos legais obrigatórios: imposto de renda e contribuição previdenciária.

5. Verbas de natureza remuneratória, como 13º salário, adicional de férias e horas extras, integram a base de cálculo dos alimentos. Verbas indenizatórias, como auxílio-moradia e aviso prévio, não integram.

6. A existência de outros descontos no contracheque do alimentante não justifica a redução do percentual fixado, dada a prioridade da subsistência dos filhos menores.

7. O percentual de 30% mostra-se razoável, considerando o binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. A decisão agravada deve ser parcialmente reformada apenas para explicitar que a base de cálculo dos alimentos corresponde aos rendimentos brutos, descontados o imposto de renda e a contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
a) A base de cálculo da pensão alimentícia corresponde aos rendimentos brutos do alimentante, descontados apenas o imposto de renda e a contribuição previdenciária; b) A existência de outros descontos no contracheque não afasta a obrigação alimentar, que decorre do poder familiar e visa garantir a subsistência dos filhos menores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8005029-06.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
FERNANDO DE ASSIS SILVA
e, como parte recorrida,

H. G. de A. S.
e
N. de A. S.
, representados por sua genitora e também acionante
SANDRA COSTA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça